Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-82.2020.8.11.0008
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000918-82.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANILO FERNANDE DE ALMEIDA - CPF: 081.569.969-76 (APELADO), Mauricio Lima Antonelo (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO COELHO PIRES DA COSTA - CPF: 021.046.351-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO FERNANDE DE ALMEIDA - CPF: 081.569.969-76 (VÍTIMA), MAURICIO LIMA ANTONELO - CPF: 061.119.921-12 (APELANTE), KAWAN BRUNO OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE –
ANIMUS FURANDI
NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DOS FATOS NARRADOS NA INSTRUÇÃO COM O CONSTANTE NA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE
MUTATIO LIBELLI
EM GRAU DE RECURSO – ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA IMPERATIVA – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS - APELOS PROVIDOS.

1.
Pelos relatos dos réus e testemunhas ouvidas em juízo, restou claro que a intenção primordial dos agentes seria atentar contra a integridade física da vítima, sendo tal fato até mesmo por ela em seu depoimento - “
eu queria entender também qual foi o motivo que ele tentou me matar
”.

I
nexistindo comprovação inequívoca do
animus furandi
do delito de roubo, tal cenário possibilita a aplicação da regra probatória decorrente do princípio da presunção de inocência, pois havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato ilícito discutido em juízo, é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente.

2.

Recursos providos.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
FRANCISCO
COELHO PIRES DA COSTA
E MAURICIO
LIMA ANTONELO
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 1000918-82.2020.8.11.0008 da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que condenou os
recorrentes
à pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa,
a ser cumprido em regime inicial, pela prática dos delitos previstos no
artigos 157, § 2º, inciso II e VII, §3°, inciso I, ambos do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
. (Id. 134117357 - Pág. 9).

Inconformado, o apelante
Francisco
requer em suas razões
a
desclassificação
do crime de roubo [art. 157 CP] para exercício arbitrário das próprias razões [ art. 345 do CP], ao argumento que
não subtraiu bens da vítima
, apenas teria ido
“tirar satisfação com DANILO e reaver o seu celular, que dias atrás havia sumido”
.
(Id. 134117374).

O apelante
Maurício
, por sua vez pede a absolvição dos delitos de roubo e corrupção de menor arguindo que na data dos fatos apenas estava passando pelo local, e que não teria participado da empreitada criminosa.

Subsidiariamente, busca o
reconhecimento de semi-imputabilidade do réu
, por haver documento comprobatório nos autos que ele é acometido; fixação da
pena-base no mínimo legal
,
exclusão da causa de aumento
de pena do emprego de arma branca e da
qualificadora
da ocorrência de lesão corporal grave.
(Id. 134117374 - Pág. 27).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do Recurso de Apelação interposto, apenas par que seja excluída a qualificadora de lesão corporal grave. (Id. 134117378 - Pág. 18).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria de Justiça, Élio Américo, é pelo
provimento

parcial
do recurso, conforme ementa que segue:

“Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática do delito de roubo qualificado e corrupção de menor – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: em relação ao réu Francisco, postulada desclassificação do delito de roubo qualificado para exercício arbitrário das próprias razões; em relação ao réu Maurício, requerida absolvição lastreada na insuficiência probatória ou reconhecimento da semi-imputabilidade – alternativamente, pretendida exclusão da majorante do emprego de arma branca e do delito de corrução de menor, com fulcro na ausência de provas – inviabilidade - requerida extirpação da qualificadora concernente à lesão grave, possibilidade – requerida diminuição da reprimenda imposta, tendo por fundamento a indevida análise das circunstâncias judiciais e legais, bem como alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos réus – inadmissibilidade –
pelo provimento parcial do recurso
.”
.” (Id. 141780221).

É o relatório.

VOTO.

Infere-se do caderno informativo,
verbis
:

“...no dia
10/08/2020
, por volta das 00h00min, na MT-358, Bairro Jardim São João, Município de Nova Olímpia/MT,
os denunciados
, de maneira consciente e voluntária
, em concurso de pessoa

subtraíram
coisa alheia móvel, a saber: a quantia
de R$ 120,00
(cento e vinte reais) para si ou para outrem,
mediante violência exercida com emprego de arma branca resultando em lesão corporal

grave na vítima
: Danilo Fernandes de Almeida. II - Consta ainda, que nas mesmas circunstancias do fato I, os denunciados,
facilitaram a corrupção de menores
de 18 (dezoito) anos, sendo ele KAWAN BRUNO OLIVEIRA SILVA,
com eles praticando infração penal
. Conforme restou apurado, na data dos fatos,
a vítima estava saindo do bar
do CHICÃO, quando
foi emboscado pelo “CHIQUITO”, “BRUNO”, ROMÁRIO e MAURÍCIO
. Neste momento,
os acusados iniciaram as agressões, consistindo em chutes, socos e facadas
, a vítima relata ainda, que o acusado CHIQUITO utilizou-se da faca. Em determinado momento,
a vítima conseguiu se soltar dos acusados conseguindo correr para outro lado da rodovia
, desta forma,
foi socorrido por um carro
que passava no local sendo levado para o posto de saúde. Os policiais militares foram acionados, quando chegaram no local, os acusados ao avistar a viatura tentaram correr, no entanto, foram capturados.
Com o acusado Francisco
, vulgo “CHIQUITO”
foi localizado a faca
utilizada no crime, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fls. 41. No momento antes das agressões a vítima estava com a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e
durante as agressões levaram seu dinheiro
. A vítima, reconheceu os acusados através do Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de fls. 77/80.
”
(
sic
. Id. 131755267 - Pág. 2).

Diante de tais fatos, os recorrentes foram denunciados, processados e, encerrada a instrução criminal, sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão acusatória, ao efeito de condená-los pela prática do delito previsto no
artigo 157, §2°, inciso II e VII, §3°, inciso I, ambos do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Posto isso, passo à análise do pleito recursal.

1.

Do recurso de Francisco Coelho Pires da Costa – Desclassificação delitiva.

O recorrente em suas razões recursais busca a desclassificação do delito de roubo qualificado para delito de exercício arbitrário das próprias razões.

Ao ser ouvido na delegacia o recorrente
Francisco
relatou:

“
QUE passando com MAURÍCIO quando viu BRUNO cobrando DANILO
; QUE o interrogando e MAURÍCIO pararam quando viram BRUNO bravo com DANILO; QUE
o interrogando então foi cobrar seu telefone celular que DANILO roubou;

QUE o interrogando "rolou no chão" com DANILO
; QUE DANILO então "saiu pocado no doze"; QUE explica que esta expressão anterior significa que
DANILO saiu correndo, fugindo
; QUE o interrogando não viu se DANILO estava machucado; QUE DANILO roubou o celular do interrogando há cerca de 05 (cinco) dias de dentro da casa dele;
QUE DANILO frequentava a casa do interrogando e levou o celular
sem autorização; QUE não registrou boletim de ocorrência do roubo do celular;
QUE perguntado se roubou dinheiro
de DANILO, respondeu "que dinheiro?",
DANILO não tem dinheiro não
; QUE não ocorreu agressões entre o interrogando e DANILO; QUE conhece BRUNO e de vez em quando "troca ideia com ele"; QUE perguntado sobre a faca apreendida, respondeu que anda sempre com aquela faca e não foi usada para agredir DANILO; QUE DANILO fugiu antes do interrogando bater nele;”

Ao ser ouvido em juízo o recorrente ratificou o relatado acima, acrescentando que
já teve outras brigas pretéritas com a vítima
, mas sempre voltavam à amizade; entretanto, da última vez a vítima aproveitou da hospitalidade que o réu lhe deu em sua casa e acabou furtando o seu aparelho celular. Logo, naquela data ao ver “Bruno” [Kawan] batendo na vítima e cobrando uma dívida, acabou por fazer o mesmo por raiva que também nutria contra ele por fato idêntico [furto do celular].

Em juízo foram ouvidas outras duas testemunhas, o PM Ellbis Rodrigues da Costa que na data dos fatos atendeu a ocorrência. A testemunha relatou que a guarnição foi chamada porque havia
“três pessoas agredindo outro rapaz”.
Chegando no local, cerca e 5 minutos após, a vítima havia acabado de ser socorrida e os suspeitos e populares ainda se encontravam no lugar, e acabaram prendendo
Francisco
e
Maurício,
o adolescente Kawan já havia evadido do local.

Acrescentou o policial em seu depoimento que em entrevista com os acusados esses relataram que agrediram a vítima porque ele tinha subtraído o celular de “Chiquito” [Francisco], fazendo o que relatou de
“justiça privada”.
Em ato contínuo foi ao hospital entrevistar a vítima e essa disse que não sabia por que teria sido agredido pelos réus, porém quando chegou no hospital deu falta da quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), atribuindo aos réus a subtração.

No depoimento prestado pela testemunha Valdecir Corrêa [Cuiabano],
esse foi enfático relatando que a vítima [Danilo]
“apronta demais”
e constantemente realiza pequenos furtos e empresta dinheiro e não devolve, tudo para alimentar seu vício em entorpecente.
Relatou que um dia foi cedo à casa de Francisco para irem juntos para o trabalho, chegando viu a porta aberta, chamou pelo companheiro e esse acordando disse que Danilo [vítima] pernoitou em sua casa e teria saído e levado seu celular.

A vítima em seu relato diz
que na data dos fatos estava em um bar bebendo e ao sair par ir embora se deparou com os réus e o adolescente Bruno [Kawan], esses começaram a lhe agredir e não sabia o motivo das agressões –
“Eu queria entender também qual foi o motivo que ele tentou me matar”
[10’50 - interrogatório].
Relatou que não tinha qualquer rixa com os réus e não devia qualquer dinheiro para o adolescente, sendo as agressões ocorridas de forma gratuita.
Indagado sobre a acusação do roubo, disse que na data estava com uma quantia e depois das agressões o dinheiro havia sumido.

Pelos depoimentos prestados na delegacia e ratificados em juízo não verifico que no caso se trata de delito de roubo como consta na delimitação realizada na denúncia. Isso porque os fatos narrados não se amoldam à tipificação, senão vejamos.

O art. 157 do Código Penal estabelece:

“

Art. 157 -
Subtrair
coisa móvel alheia, para si ou para outrem,
mediante grave ameaça ou violência a pessoa
, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: (...)

§ 3º Se da violência
resulta
:

I –
lesão corporal grave
, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa”;

O crime de roubo possui
objeto jurídico primário
o patrimônio

e secundário
a integridade psíquica ou física da vítima.
Nesse contexto, de início há manifestação do agente pelo
animus furandi,
qual seja, apropriar-se de bens móveis alheios; e, para conseguir seu intento, o agente não mede esforços inclusive exercendo grave ameaça física contra a vítima, que em alguns casos poderá resultar em lesão corporal ou morte.

Pelos relatos dos envolvidos e testemunhas ouvidas em juízo, restou claro que
a intenção primordial dos agentes seria atentar contra a integridade física da vítima
, sendo até mesmo por ela relatado tal fato
“eu queria entender também qual foi o motivo que ele tentou me matar”.
Em nenhum momento foi relatado que fora anunciado o roubo, se exigido dinheiro ou qualquer outro bem da vítima.

O fato trazido à baila é que o réu Francisco e o adolescente Kawan possuíam desavenças com a vítima, usuária de entorpecente, que teria em ocasiões anteriores subtraído celular e não quitado empréstimos dos agressores.

O adolescente Kawan, relatou na delegacia:

“QUE por volta das 21h00min
o declarante viu DANILO no BAR DO CHICÃO e foi cobrá-lo pois havia emprestado o valor de R$ 20,00 para ele há cerca de 02 (duas) semanas e ele não devolveu
; QUE o declarante conhece DANILO da rua e por isso emprestou o dinheiro; QUE
CHIQUITO já havia cobrado DANILO do celular que DANILO roubou dele
; QUE DANILO ficou bravo e mudou o tom de voz, tendo o declarante o deixado falando sozinho e saiu do bar; QUE
o declarante foi na zona buscar uma faca para "dar umas facadas no DANILO"
; QUE ao retornar o bar estava fechado e DANILO estava na frente conversando com algumas pessoas; QUE o declarante ficou próximo ao local, escondido, esperando DANILO sair; QUE ao sair, agora a pouco,
o declarante saiu correndo atrás de DANILO e o agrediu com bicicleta para ele parar de correr
; QUE o declarante atingiu DANILO com a bicicleta,
deu uma facada e depois deu mais 03 "bicicletadas" em DANILO
; QUE ainda deu alguns socos e chutes em DANILO; QUE não deu mais facadas em DANILO pois
a faca quebrou quando o atingiu
; QUE o declarante
estava com uma faca de mesa, de serra
; QUE
atingiu DANILO no tórax com a faca
; QUE enquanto estava batendo em
DANILO CHIQUITO apareceu e continuou as agressões
; QUE CHIQUITO estava com raiva de DANILO pois DANILO roubou o celular dele; QUE CHIQUITO então tentou bater em DANILO; QUE
CHIQUITO passou próximo a local no momento que o declarante estava batendo em DANILO e aproveitou para "dar um socos nele
”; QUE MAURÍCIO estava com CHIQUITO; QUE
o declarante não viu MAURÍCIO bater em DANILO
; QUE em determinado momento DANILO conseguiu correr e então o declarante foi embora para casa dormir; QUE
as agressões cessaram porque DANILO conseguiu fugir
; QUE perguntado se agrediu DANILO por uma dívida de R$ 20,00 (vinte reais), respondeu que não; QUE
bateu em DANILO pelo desaforo porque ele fica roubando o celular dos outros
; QUE o declarante cita que DANILO roubou também o celular de um senhor chamado CUIABANO; QUE perguntado se roubou o dinheiro de DANILO, o valor de R$ 120,00, respondeu que
"ninguém pegou nada dele não"
; QUE DANILO não estava com dinheiro; QUE
DANILO está falando isso porque é safado e quer desviar a atenção do que ele fez
;”. (sic. Id. 134117284 - Pág. 11/12).

O relato do adolescente foi o qual mais trouxe detalhes sobre o que ocorreu naquela data, levando a crer na versão que a pretensão dos agentes em verdade era agredir a vítima, pois estavam com raiva dos furtos que ele realizava na região.

Comunga com o relato, pelos fatos
o adolescente foi representado
na Vara de Infância e Juventude
pelo crime análogo ao art. 121 c/c art. 14, II do CP [homicídio tentado]
.

Ora, tanto os réus como o adolescente participaram da mesma conduta criminosa, porém, foram denunciados por tipificações diversas, os recorrentes por roubo e o adolescente por crime análogo a homicídio tentado.

De qualquer ângulo que se olhe não há como validar a ocorrência do delito de roubo, pois
não há comprovação que a intenção dos agentes seria a subtração de bens
, aliás, sequer houve comprovação nos autos que algum valor havia sido subtraído da vítima, pois esta disse que tinha um valor que mal sabia ao certo quanto era, e que após o fato deu conta que havia sumido levando a crer que foi um dos réus. Não poderia ela ter perdido ao ter sido agredida?

Vigora em nosso Direito Processual Penal o princípio “
jura novit cúria
” – o juiz conhece o direito, o juiz cuida do direito – do qual provém a regra que estabelece que o réu não se defende da capitulação dada ao crime na denúncia, mas sim de sua descrição fática.

No caso, apesar de se constatar a existência de ilícito penal – uma vez que há confissão dos réus que tinham interesse precípuo de atentar contra incolumidade física da vítima, não foi essa a narrativa nem a tipificação posta na denúncia.

Verificada a presença de circunstâncias ou fatos que não estejam contidos, implícita ou explicitamente, na denúncia, deveria o juízo adotar as providências previstas no art. 384,
caput
ou seu parágrafo único, do CPP (
mutatio libelli
), que assim dispõe:

"Art. 384. Se o juiz reconhecer a possibilidade de
nova definição jurídica do fato
, em consequência de prova existente nos autos de circunstância elementar, não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou na queixa,
baixará o processo, a fim de que a defesa, no prazo de oito dias, fale e, se quiser, produza prova
, podendo ser ouvidas até três testemunhas.

Parágrafo único. Se
houver possibilidade de nova definição jurídica que importe aplicação de pena mais grave
, o juiz baixará o processo, a fim de que o
Ministério Público possa aditar a denúncia
ou a queixa, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, abrindo-se, em seguida, o prazo de três dias à defesa, que poderá oferecer prova, arrolando até três testemunhas".

Não havendo nos autos a modificação da capitulação posta, e, inexistindo comprovação inequívoca da ocorrência do delito de roubo, tal cenário possibilita a aplicação da regra probatória decorrente do princípio da presunção de inocência, pois havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato ilícito discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, à medida que em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Não delimitado, por conseguinte, o ato ilícito praticado pelos réus em conjunto com o adolescente, por mais que seja inconteste a sua presença no local, não há como manter a condenação também pela corrupção de menor, já que não ficou cristalina a materialidade delitiva.

Assim, devem os recorrentes serem
absolvidos
pela prática do
delito de roubo
e
corrupção de menor
, restando
prejudicada
a análise dos demais pedidos postos nas razões recursais.

Diante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO COELHO PIRES DA COSTA E MAURICIO LIMA ANTONELO
, para
absolvê-los
da prática do delito de roubo e corrupção de menor, restando
prejudicado
os demais pedidos constantes nas razões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023